Tribunal: TJMT
Processo: 1022526-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022526-63.2020.8.11.0000
Recorrente: Contini & Cia Ltda.
Recorridos: Regional Telhas Industria e Comércio De Produtos Siderúrgicos Ltda. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Contini & Cia Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93062451):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO TABELIONATO DE PROTESTO, INFORMANDO QUE NÃO ESTÃO SUSPENSOS OS PROTESTOS EXISTENTES EM RELAÇÃO À RECUPERANDA, DECORRENTE DO JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO EM QUE SE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE TODAS AS AÇÕES DE COBRANÇA E QUALQUER OUTRA MEDIDA TOMADA CONTRA A RECUPERANDA E/OU SEUS SÓCIOS, AVALISTAS E COOBRIGADOS EM GERAL, REFERENTE AOS CRÉDITOS NOVADOS PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO DO OUTRO AGRAVO NÃO REFORMOU A PARTE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO QUE DETERMINOU A BAIXA DOS APONTAMENTOS CADASTRAIS (SPC, SERASA E SCPC) E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDA – MEDIDA CONSEQUENTE AO PROVIMENTO PARCIAL EM RECURSO DIVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acórdão de provimento parcial ao Agravo de Instrumento no 1005143- 77.2017.8.11.000, para declarar irregular o plano de recuperação judicial e dentre outras medidas determinar a manutenção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, fiadores ou coobrigados em geral, referentes aos créditos novados pelo plano, acarreta na manutenção da decisão agravada de expedição de ofício ao Tabelionato de Protesto, informando que não estão suspensos os protestos existentes em relação à recuperanda.
A manutenção das ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda, reflete a impertinência da suspensão dos protestos existentes, que poderão ser discutidos no bojo das demandas mantidas no julgamento Agravo de Instrumento no 1005143- 77.2017.8.11.000”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado n. 1022526-63.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29/06/2021, p. 07/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100093493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Contini & Cia Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, de determinação para oficiar “o Tabelionato de Protesto, informando que não estão suspensos os protestos existentes em relação à recuperanda, em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005143-77.2017.8.11.0000 em que se determinou a manutenção de todas as ações de cobrança e qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e/ou seus sócios, avalistas e coobrigados em geral, referente aos créditos novados pelo plano de recuperação judicial”.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o acórdão combatido não se atentou que os protestos e os apontamentos cadastrais deverão serem baixados mesmo que a Premissa n. 05 tenha sido afastada do plano homologado, vez que, conforme ‘art. 59, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei’.”
Recurso tempestivo (id 103458977) e preparado (id 103385032).
Contrarrazões no id 106493999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em ausência de fundamentação ao deixar de analisar a alegação de que “mesmo que a premissa n. 05 preveja a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano, não se quer dizer que com o seu afastamento as dívidas constantes no plano NÃO SERÃO NOVADAS, mas pelo contrário, a novação delas permanece em vigor diante do art. 59 da LRF, logo, a baixa dos apontamentos e protestos em nome da recuperanda derivam justamente da previsão deste dispositivo, conforme constou na decisão homologatória”.
Assim, o Recorrente afirma que não foi analisado o disposto no artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, que estabelece que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorre a novação das dívidas automaticamente, o que implica, por consequência, no dever de baixa dos apontamentos e protestos em nome da recuperanda, que derivavam justamente das obrigações novadas.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a novação automática das dívidas, o que implicaria, por conseguinte, na baixa dos protestos e outros apontamentos, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.